Tribunal: TJDFT
Processo: 0740248-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. PESSOA IDOSA. PENHORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel de fiadora idosa em cumprimento de sentença decorrente de contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão consiste em determinar se é possível a penhora de bem de família pertencente a fiadora idosa em contrato de locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A exceção à impenhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação está expressamente prevista no artigo 3o, VII, da Lei 8.009/90.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.127 (RE 1.307.334/SP), fixou a tese de que "é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial."
5. A condição de pessoa idosa, por si só, não afasta a possibilidade de penhora do bem de família do fiador.
6. O princípio da menor onerosidade da execução não pode inviabilizar a satisfação do crédito quando o devedor não indica outros meios menos gravosos para o pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador em contrato de locação, inclusive quando o fiador for pessoa idosa.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.009/90, art. 3o, VII; CPC, art. 805.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.127, RE 1.307.334/SP; STJ, Súmula 549.